Tribunal: TJSP
Processo: 2005397-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – REVISÃO DE APOSENTADORIA – COMPETÊNCIA – Decisão agravada que determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública (JEFAZ) – Possibilidade de discussão da matéria em sede de agravo de instrumento – Interpretação extensiva do art. 1015, III, do NCPC – Precedentes do STJ e do TJSP – Nos casos de litisconsórcio ativo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – REVISÃO DE APOSENTADORIA – COMPETÊNCIA – Decisão agravada que determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública (JEFAZ) – Possibilidade de discussão da matéria em sede de agravo de instrumento – Interpretação extensiva do art. 1015, III, do NCPC – Precedentes do STJ e do TJSP – Nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído à causa deve ser dividido entre todos os postulantes para fins de fixação de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o da Lei no 12.153/09) – Inteligência do quanto decidido no IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000 (Tema 17 do TJSP) – Precedentes do STJ e do TJSP – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005397-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
VALFREDO
NUNES,
ALEXANDRE
APARECIDO
DO
PRADO,
CLAUDIO
APARECIDO DA SILVA, DANIEL DE OLIVEIRA MIRANDA, EDMILTON SOUSA
ARAÚJO, EDSON PIQUES SILVEIRA, EVANDRO ATANASIO DA SILVA,
GILBERTO BRASCIOLI, JOSÉ CARLOS SERRA e MARCELO CARLOS OLIMPIO, é
agravado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 13 de março de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005397-11.2020.8.26.0000 -Voto no 11006
2
VOTO No 11006
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2005397-11.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: VALFREDO NUNES E OUTROS
AGRAVADA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
Julgador de Primeiro Grau: Emilio Migliano Neto
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS

REVISÃO
DE
APOSENTADORIA
COMPETÊNCIA
Decisão
agravada que determinou a remessa dos autos ao Juizado
Especial da Fazenda Pública (JEFAZ) Possibilidade de
discussão da matéria em sede de agravo de instrumento
Interpretação extensiva do art. 1015, III, do NCPC

Precedentes do STJ e do TJSP
Nos casos de
litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído à causa
deve ser dividido entre todos os postulantes para fins de
fixação de competência do Juizado Especial da Fazenda
Pública (art. 2o da Lei no 12.153/09) Inteligência do
quanto decidido no IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000
(Tema 17 do TJSP) Precedentes do STJ e do TJSP
Decisão mantida Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
que, no bojo da ação ordinária no 1059631-29.2019.8.26.0053, determinou a remessa dos
autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital JEFAZ.
Narram os agravantes, em síntese, que ingressaram com ação
visando à concessão de aposentadoria especial, com integralidade e paridade de
vencimentos, na qual o juízo “a quo” determinou a remessa do feito ao JEFAZ, com o que
não concordam. Aduzem que a decisão interlocutória que define competência pode ser
desafiada por meio de agravo de instrumento, como decidiu o STJ no bojo do REsp no
1.704.520/MT Tema 988. Alegam que, ante a iliquidez do pedido, há óbice insuperável à
tramitação do feito no JEFAZ, e que o IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000 não transitou
em julgado, não podendo ser utilizado como paradigma. Sustentam a impossibilidade de se
considerar o valor individual de cada litisconsorte para fixação de competência, na medida
em que tal assertiva não se aplica no âmbito do JEFAZ. Requerem a concessão da justiça
gratuita, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, confirmando-se ao final,
com o seu provimento e a reforma da decisão recorrida, para “(...) afastar a aplicação do
Tema no 17 de IRDR e a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública,
declarando o Juízo da 07a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo competente
para processar e julgar a demanda” (fl. 18).
O efeito suspensivo pretendido foi indeferido (fls. 159/164).
Houve apresentação de contraminuta (fls. 172/174).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005397-11.2020.8.26.0000 -Voto no 11006
3
É o relatório. DECIDO.
De início, ressalta-se que a decisão interlocutória que define
competência pode ser impugnada por meio de agravo de instrumento, conforme
interpretação extensiva do art. 1015, III, do NCPC, na linha do que decidiu o STJ no REsp
no 1.679.909/RS, a saber: “Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1015 do
CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua
desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou
extensiva da norma contida no inciso III do art. 1015 do CPC/2015, já que ambas
possuem a mesma ratio, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo
que o juízo natural e adequado julgue a demanda”. (grifo meu).
No mesmo caminho, a jurisprudência desta 1a Câmara de
Direito Público, em casos análogos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMPETÊNCIA

Determinação de remessa do feito ao Juizado Especial da Fazenda
Pública
Irresignação da autora
Descabimento
Questão
passível de discussão em agravo de instrumento, no termos da tese
fixada em REsp 1704520/MT (Rel. Ministra Nancy Andrighi, corte
especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) e REsp
1696396/MT (Rel. Ministra Nancy Andrighi, corte especial,
julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Valor da causa que
sujeita o processo ao Juizado Especial
Remessa dos autos.
Decisão mantida. Recurso não provido” (Agravo de Instrumento no
2128458-40.2019.8.26.0000, 1a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Rubens Rihl, j. 02/07/2019).
“O recurso merece conhecimento, por ser caso de mitigação
da taxatividade do rol de interposição do agravo de instrumento,
decorrente de inutilidade do julgamento da questão no julgamento
da apelação (REsp 1.696.396, rel. Min. Nancy Andrighi, j.
5.12.2018)”
(Agravo
de
Instrumento
no
2114085-04.2019.8.26.0000, 1a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Vicente de Abreu Amadei, j. 12/06/2019)
No mérito, cumpre destacar que os autores ingressaram com
ação visando à concessão de aposentadoria especial, com integralidade e paridade de
vencimentos (fls. 32/33). Para tanto, atribuíram à causa o valor de R$ 67.000,00 (fl. 33).
Diante deste cenário, o juízo “a quo” determinou a remessa do feito ao Juizado Especial da
Fazenda Pública JEFAZ (fls. 154/155).
Com efeito, ante a natureza do pedido, o conteúdo econômico
da causa pode ser aferido com a inicial, através de simples cálculos aritméticos, o que
afasta a tese de que o conteúdo econômico somente poderá ser aferido em sede de
execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005397-11.2020.8.26.0000 -Voto no 11006
4
Em adendo, o IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000 TJSP
Tema 17 fixou a seguinte tese jurídica: “Nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o
valor atribuído à causa deve ser dividido entre todos os postulantes, para fins de fixação
de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o da Lei no 12.153/09)”.
Conquanto o aludido IRDR ainda não tenha transitado em
julgado, o entendimento ali firmado está em consonância com a jurisprudência do STJ no
sentido de que, em caso de litisconsórcio ativo facultativo, deve ser considerado o valor
individual atribuído a cada autor para fins de fixação da competência, a saber:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022
DO
CPC/2015.
VIOLAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
JUIZADO
ESPECIAL. COMPETÊNCIA. VALOR DA CAUSA. DIVISÃO
PELO NÚMERO DE AUTORES. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há violação do art. 1022 do CPC/2015 quando o
Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e
fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio.
2. Consoante o entendimento desta Corte, em se tratando de
litisconsórcio ativo facultativo, a fixação da competência dos
Juizados Especiais deve observar o valor de cada autor,
individualmente, e não o valor global da demanda.
3. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de
matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: “A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial.” 4. Agravo interno desprovido” (AgInt no AREsp no
1238669/SP, 1a Turma, Rel. Ministro Gurgel de Faria, j.
01/07/2019)(grifo meu).
“PROCESSUAL
CIVIL.
VALOR
DA
CAUSA.
COMPETÊNCIA
ABSOLUTA
DO
JUIZADO
ESPECIAL
FEDERAL (ART. 3o, CAPUT, E § 3o DA LEI 10.259/2001).
LITISCONSÓRCIO ATIVO. VALOR INDIVIDUAL DE CADA
LITISCONSORTE.
1. O valor dado à causa pelo autor fixa a competência
absoluta dos Juizados Especiais (cf. AgRg no AREsp 384.682/SP,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 07/10/2013;
AgRg no AREsp 349.903/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe
12/09/2013; AgRg no REsp 1373674/SC, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, DJe 19/09/2013).
2. Segundo precedentes deste Superior Tribunal "em se
tratando de litisconsórcio ativo facultativo, para que se fixe a
competência dos Juizados Especiais, deve ser considerado o valor
de cada autor, individualmente, não importando se a soma
ultrapassa o limite dos 60 (sessenta) salários mínimos" (AgRg no
REsp 1376544/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe
05/06/2013). 3. Agravo regimental não provido” (AgRg no REsp no
1358730/SP, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005397-11.2020.8.26.0000 -Voto no 11006
5
20/03/2014)(grifo meu).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA DO JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO ATIVO.
VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS
MÍNIMOS CONSIDERADO O VALOR INDIVIDUAL DE CADA
LITISCONSORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. Em caso de litisconsórcio ativo, o valor da
causa deve ser considerado individualmente para efeito de fixação
da competência. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo
Regimental desprovido” (AgRg no AREsp no 261558/SP, 1a
Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 03/04/2014)(grifo
meu).
“PROCESSO CIVIL - JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
CÍVEIS E JUÍZO FEDERAL CÍVEL - VALOR DA CAUSA -
COMPETÊNCIA
ABSOLUTA
DO
JUIZADO
ESPECIAL
FEDERAL. LEI No 10.259/01, ART. 3o, CAPUT E § 3o.
1. O valor dado à causa pelo autor fixa a competência
absoluta dos Juizados Especiais.
2. O Juizado Especial Federal Cível é absolutamente
competente para processar e julgar causas afetas à Justiça Federal
até o valor de sessenta salários mínimos (art. 3o, caput e § 3o, da
Lei 10.259/2001).
3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, na
hipótese de litisconsórcio ativo, o valor da causa para fins de
fixação da competência é calculado dividindo-se o montante total
pelo número de litisconsortes. Precedentes. 4. Recurso especial a
que se nega provimento” (REsp 1257935/PB, Segunda Turma, Rel.
Ministra ELIANA CALMON, DJe 29/10/2012)
Assim, deve prevalecer o entendimento de que, nos casos de
litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído à causa deve ser dividido entre todos os
demandantes para fins de fixação da competência, considerando, ainda, o fato de a
competência do JEFAZ ser absoluta.
Em casos análogos, já decidiu este Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR. DIFERENÇAS
REMUNERATÓRIAS.
DECLINAÇÃO
DA
COMPETÊNCIA.
REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL. Questão que não se insere
no rol do art. 1.015 do CPC/15. Flexibilização. Em decisão
prolatada pelos Ministros da 4a Turma do Superior Tribunal de
Justiça, no
Recurso
Especial
1.679.909/RS,
definiu-se o
entendimento de que ao inciso III do artigo 1.015 do CPC/2015 é
possível a aplicação de interpretação extensiva ou analógica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005397-11.2020.8.26.0000 -Voto no 11006
6
Recurso que deve ser conhecido
O valor dado à causa
(R$60.000,00), dividido entre 07 autores, resulta em quantia
inferior a 60 (sessenta salários-mínimos)
Aplicação da tese
definida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
0037860-45.2017.8.26.0000 (IRDR - Tema 17 deste E. Tribunal de
Justiça), segundo a qual "nos casos de litisconsórcio ativo
facultativo, o valor atribuído à causa deve ser dividido entre todos
os postulantes, para fins de fixação da competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública" Decisão de remessa ao JEFAZ
mantida. RECURSO DESPROVIDO” (Agravo de Instrumento no
2119525-78.2019.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Isabel Cogan, j. 22/10/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO SERVIDORES PÚBLICOS
ESTADUAIS POLICIAIS MILITARES INATIVOS DEMANDA
OBJETIVANDO RECÁLCULO DE SEXTA PARTE.
Decisão agravada determinou a redistribuição dos autos ao
Juizado Especial da Fazenda Pública, sob o fundamento de que o
valor da causa deve ser considerado individualmente Decisão
mantida.
RECORRIBILIDADE
DA
DECISÃO
IMPUGNADA
COMPETÊNCIA Julgado C. STJ admitindo o processamento de
agravo de instrumento contra decisões relacionadas à definição de
competência, apesar de não estar previsto expressamente no rol
taxativo do art. 1.015 do CPC/2015 - Teoria da taxatividade
mitigada - REsp 1.704.520-MT (Tema 988) - Alinhamento ao
posicionamento do C. STJ.
OBJETO DA AÇÃO VALOR DA CAUSA QUE DEVE SER
INDIVIDUALMENTE CONSIDERADO
Ação que pretende o
recálculo da sexta-parte dos autores Valor da causa total de
R$60.000,00 Matéria sem complexidade e cabimento da decisão
judicial recorrida, em consonância com a jurisprudência superior
prevalente, também tendente a evitar eventuais técnicas que podem
direcionar a distribuição para juízo eleito pela parte - Precedentes
do C. STJ Decisão impugnada que não padece de vício a ensejar
sua modificação.
Decisão mantida. Recurso não provido” (Agravo de
Instrumento no 2195045-44.2019.8.26.0000, 8a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Leonel Costa, j. 30/09/2019)(grifos meus).
“Agravo de Instrumento Ação proposta por pensionistas
buscando o recálculo dos seus vencimentos, relacionado à
conversão da URV, de acordo com o disposto no art. 22 da LF no
8.880, bem como ao pagamento das parcelas vencidas - Decisão
do Magistrado "a quo" que determina a remessa dos autos ao
JEFAZ Recurso de agravo pelos autores Desprovimento de
rigor Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda
Pública - Pretensão formulada nos autos principais não exige

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005397-11.2020.8.26.0000 -Voto no 11006
7
complexa produção de prova pericial contábil, de modo que não
afasta a competência do Juizado Especial - Nos casos de
litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído à causa deve ser
dividido entre todos os postulantes, para fins de fixação da
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública - Aplicação
da tese definida no IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000 (Tema 17
deste E. Tribunal de Justiça) Precedentes - R. decisão mantida
Recurso
desprovido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2088333-30.2019.8.26.0000, 6a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Sidney Romano dos Reis, j. 08/08/2019).
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA
Ação
declaratória de obrigação de fazer. Pedido formulado por
servidores públicos aposentados com a finalidade de recálculo do
adicional por tempo de serviço e da sexta-parte. Declinação da
competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública.
Possibilidade. Litisconsórcio facultativo ativo. Proveito econômico
específico de cada autor inferior a 60 salários mínimos. Critério de
valor da causa aferido individualmente. Precedentes da C. Câmara
Especial. Controvérsia objeto de Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR Tema no 17), sem determinação de
suspensão dos feitos. Validade das decisões até a definição da
questão. Desnecessária a realização de perícia complexa, bastando
meros cálculos aritméticos. Eventual atuação técnica compatível
com a previsão do art. 10 da Lei no 12.153/09. Competência
absoluta do JEFAZ (art. 2o, caput e § 4o, da Lei no 12.153/09).
Procedente o conflito. Competência do MM. Juízo suscitante”
(Conflito de Competência Cível no 0016106-13.2018.8.26.0000,
Câmara Especial, Rel. Des. Evaristo dos Santos, j. 06/08/2018).
Por fim, quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita,
considerando que, em tese, o julgador de primeiro grau não é competente para a apreciação
de tal pleito, fica prejudicada a análise no bojo deste recurso.

Portanto, não merece reforma a decisão atacada.
Para facultar eventual acesso às vias especial e extraordinária,
considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional, observando a
remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão colocada tenha sido decidida.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos acima delineados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator